Tribunal: TJSP
Processo: 2014101-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Compra e venda de laranjas (safras 2001/2002 e 2002/2003). Descumprimento do contrato pelos agravantes, condenados a pagar multa contratual a empresa agravada. Constrição de valores da empresa J.S. Armazéns Gerais Ltda., da qual os agravantes são os únicos sócios. Fase de cumprimento de sentença. Penhora das cotas sociais e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Compra e venda de laranjas (safras 2001/2002 e 2002/2003). Descumprimento do contrato pelos agravantes, condenados a pagar multa contratual a empresa agravada. Constrição de valores da empresa J.S. Armazéns Gerais Ltda., da qual os agravantes são os únicos sócios. Fase de cumprimento de sentença. Penhora das cotas sociais e constrição de valores recebidos a título de aluguel àquela empresa. Ilegitimidade ativa. Inexistência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa pelo juízo de primeiro grau. Agravantes estão defendendo interesse alheio em nome próprio. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014101-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes MÁRCIO
JOSÉ SOARES E OUTRO e RONALDO JOSÉ SOARES, é agravado SUCOCITRICO
CUTRALE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014101-47.2019.8.26.0000 -Voto no 1393
2
DJF
Agravo de Instrumento no 2014101-47.2019.8.26.0000
Agravantes: Márcio José Soares e outro e Ronaldo José Soares
Agravado: Sucocitrico Cutrale Ltda
Comarca: Araraquara - 2a. Vara Cível
Juiz de Direito: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Número de origem: 0010167-34.2001.8.26.0037
VOTO No 1393
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos
materiais. Compra e venda de laranjas (safras 2001/2002 e
2002/2003). Descumprimento do contrato pelos agravantes,
condenados a pagar multa contratual a empresa agravada.
Constrição de valores da empresa J.S. Armazéns Gerais
Ltda., da qual os agravantes são os únicos sócios. Fase de
cumprimento de sentença. Penhora das cotas sociais e
constrição de valores recebidos a título de aluguel àquela
empresa. Ilegitimidade ativa. Inexistência de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica inversa pelo juízo
de primeiro grau. Agravantes estão defendendo interesse
alheio em nome próprio. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (fls.
01/12), interposto por Márcio José Soares e Ronaldo José Soares, contra a respeitável
decisão (fls. 19) que, nos autos de ação de indenização por dano material, determinou que a
empresa BRF S/A, locatária de imóvel pertencente à empresa J.S. Armazéns Gerais Ltda.,
depositasse os valores dos alugueis em conta judicial vinculada ao processo.
Consta dos autos que as partes firmaram contrato de alienação de
laranjas para as safras de 2001/2002 e 2002/2003, sendo certo que os agravantes não
cumpriram com o acordado, ensejando a condenação deles ao pagamento da quantia de R$
28.609.004,55, atualizados até março de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014101-47.2019.8.26.0000 -Voto no 1393
3
DJF
Houve a penhora de 100% das cotas sociais da empresa J.S.
Armazéns Gerais Ltda., da qual os agravantes são os únicos sócios; bem como a constrição
de seus eventuais créditos/rendimentos.
Posteriormente, oficiou-se à empresa BRF S/A para depositar os
valores de alugueis devidos à J.S. Armazéns Gerais Ltda. diretamente em conta judicial
vinculada ao processo de origem (fls. 19).
Os agravantes alegam, em síntese, que a empresa J.S. Armazéns
Gerais Ltda. não é parte no processo, sendo, portanto, estranha à lide, ainda que os
agravantes sejam seus únicos sócios. Aduzem que a empresa BRF S/A possui relação
contratual apenas com a J.S. Armazéns Gerais Ltda., e não com seus sócios. Salientam que
o aluguel pago pela BRF S/A à J.S. Armazéns Gerais Ltda. (R$ 810.518,73, pagos
anualmente), integram o patrimônio desta pessoa jurídica, não se confundindo com o de
seus sócios. Mencionam que a medida constritiva prejudica as atividades da empresa J.S.
Armazéns Gerais Ltda., e que a obrigação decorrente da relação contratual com a agravada
deveria recair somente sobre os agravantes, pessoas físicas. Por fim, dizem que sequer foi
adotado o procedimento legal de desconsideração inversa da personalidade jurídica da
empresa J.S. Armazéns Gerais Ltda.
Diante do exposto, em sede de liminar, pleiteiam a suspensão dos
atos de constrição, bem como a cassação da decisão que determinou o depósito judicial dos
valores de alugueis recebidos pela J.S. Armazéns Gerais Ltda. No mérito, o
reconhecimento da inadmissibilidade da constrição efetuada sobre os rendimentos
(alugueis) da J.S. Armazéns Gerais Ltda., determinando-se a expedição de ofício pelo MM.
Juiz a quo para a empresa BRF S/A se abstenha de efetuar o depósito dos alugueis em
juízo.
Recurso tempestivo, recebido sem a concessão do efeito suspensivo
(fls. 1.174/1.176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014101-47.2019.8.26.0000 -Voto no 1393
4
DJF
Custas às fls. 1.171/1.172
As informações foram dispensadas.
Contraminuta às fls. 20/25.
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
De fato, os agravantes não têm legitimidade para a impugnação da
decisão, e isto porque, apesar de deterem 100% das cotas sociais da empresa J.S. Armazéns
Gerais Ltda., esta não figura no polo passivo da ação de indenização por dano material em
decorrência do não cumprimento do contrato de alienação das safras de laranjas, movida
exclusivamente contra os agravantes (fls. 21/32).
Nesse sentido, o artigo 49-A do Código Civil (incluído pela Lei
13.874/19): “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados,
instituidores ou administradores.”.
Por conseguinte, nos termos do artigo 996 do CPC/151, o recurso
deveria ter sido interposto pela própria J.S. Armazéns Gerais Ltda.,
Sob outro aspecto, importante destacar a inexistência do incidente
de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Nesse sentido:
“Desta forma, a agravante não detém legitimidade para se insurgir contra
constrição que recai sobre bens que não lhe pertencem, por se tratar de
defesa de direito alheio, nos termos do art. 6o, do Código de Processo
Civil: 'Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei.'" (Agravo de instrumento no
1 Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério
Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014101-47.2019.8.26.0000 -Voto no 1393
5
DJF
0200581-51.2011.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz Felisardo,
data julgamento: 31.08.11).
Desta forma, somente a empresa J.S. Armazéns Gerais Ltda.
poderia se insurgir contra a decisão atacada.
Por conseguinte, de rigor o não conhecimento do recurso.
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator